Tribunal: TJMT
Processo: 1006845-66.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006845-66.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.049.450/0001-83 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.049.450/0001-83 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – NOTA FISCAL IRREGULAR – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269- 81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal referente à operação, mostrando acertada a decisão que proveu o apelo para denegar a segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., contra a decisão, pela qual, retifiquei o ato sentencial sob o crivo do reexame, para denegar a segurança.

O Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que o precedente judicial vinculante estabelecido pelo IRDR nº 02 do TJMT é inconstitucional, porque viola o art. 150, V da CF/1988.

Sustenta que o enunciado da súmula nº 323 do STF não admite qualquer hipótese de manutenção da apreensão de mercadorias até que o tributo seja pago em razão dessa apreensão.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certidão de id. 122910523.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., contra a decisão, pela qual, retifiquei o ato sentencial sob o crivo do reexame, para denegar a segurança.

Inicialmente, saliento que o
Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) introduziu em nosso ordenamento processual o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (arts. 976 ao 987), técnica de julgamento de processos que envolvam casos repetitivos (art. 928) que tratem da mesma questão de direito, essencialmente voltada para os Tribunais locais (Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal), com o claro objetivo de proporcionar isonomia e segurança jurídica e atacar a repetição de demandas idênticas, problema crônico do sistema judicial brasileiro.

Assim, o órgão julgador que julgar o IRDR será competente para, além de fixar a tese jurídica em abstrato, julgar o caso concreto contido no recurso, remessa necessária ou o processo de competência originária que originou o referido incidente. Por outro lado, após o julgamento do referido incidente, a tese jurídica fixada será aplicada aos demais processos que tratam da idêntica questão de direito, consoante o que dispõe o art. 986 do CPC. Veja-se:

Art. 986.
A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no art. 977, inciso III.

Desse modo, tenho que não é cabível o pedido feito neste Agravo interno, para declarar a inconstitucionalidade do precedente vinculante estabelecido no IRDR nº 02 do TJMT, uma vez que qualquer pretensão de reconhecer a sua invalidade, deve ser feito, pelo mesmo órgão julgador e dirigido ao Presidente do Tribunal, nos termos preconizado no art. 977, inciso III, do CPC.

No que tange ao mérito, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar a legalidade ou não das mercadorias apreendidas.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que

que o ato constritivo foi deflagrado pelo Fisco em razão da não apresentação, quando exigidos, de documentos fiscais que deveriam acompanhar a carga transportada, configurando violação a obrigação tributária acessória, motivo pelo qual a conduta foi enquadrada pela autoridade coatora “sem notas fiscais vinculadas”, ou seja, mercadorias acompanhadas de documento fiscal inidôneo.

A inidoneidade do documento fiscal que acompanha a mercadoria ou sua ausência configura, em tese, crime contra a ordem tributária, que desnatura a aplicação da Súmula n. 323, do STF, uma vez que o ato constritivo deu-se em função de ilícito tributário. Logo, razoável a apreensão das mercadorias por parte da autoridade impetrada, como meio de aferição de prova material do ilícito praticado.

Assim, tenho que o ato que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito está absolutamente amparado pela legalidade, haja vista que, estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos.

Inexiste, pois, ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

Ademais, de acordo com a Lei Estadual n. 7.098/1998, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização, como cito:

Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Não bastasse isso, o artigo 17 da lei supracitada, estabelece que são obrigações do contribuinte:

(...) XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias.

Com efeito, os indícios pairam, no sentido de que a apreensão da mercadoria, a priori, não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação, nos postos fiscais, de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022